Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716171-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA IMPETRANTE: FELIPE LACERDA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA O paciente, em 7.1.24, teve a prisão preventiva decretada nos autos n. 0700183-91.2024.8.07.0009, por descumprir medida protetiva e ofender a integridade física de sua ex-companheira (ID 58278779). Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada por descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos ns. 0702016-81.2023.8.07.0009 e 0707550-06.2023.8.07.0009. Não obstante, ambos os processos foram arquivados e as medidas protetivas revogadas. A vítima, após deferidas as medidas protetivas que impediam o paciente de se aproximar dela, retomou o relacionamento com o paciente e ambos foram morar juntos. E o paciente é primário, tem trabalho lícito, residência fixa, bem como é responsável pelo sustento de 4 familiares. Diz que, ainda que o paciente seja condenado, não será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A instrução do habeas corpus é deficiente. Consta, contudo, nos autos associados (HC anterior impetrado em favor do paciente - n. 0704094-41.2024), que o paciente descumpriu reiteradamente as medidas protetivas impostas nos autos n. 0702016-81.2023.8.07.0009, além de ter ameaçado a vítima e ofendido a integridade física dela com grande violência, em 7.1.24 (ID 55557758, p. 2). Segundo consta das declarações da vítima perante a autoridade policial, o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, ficou muito alterado e com crises de ciúmes. Chamou a vítima de “puta, vagabunda, filha da puta" e a ameaçou nos seguintes termos: "vou te matar... você nunca mais vai ver sua família”. Depois, começou a agredi-la, com murros. A jogou no chão com extrema força, fazendo com que batesse a cabeça e desmaiasse. Mesmo assim, o paciente continuou a agredi-la, chutando-a e arrastando-a pelos cabelos, ainda desacordada. Em determinado momento, a vítima acordou e se levantou, momento em que as agressões e ameaças continuaram, inclusive com o paciente portando faca, que foi utilizada para lesionar a vítima. Essa tentou sair do apartamento, mas foi impedida pelo paciente, que continuou a agredi-la. Foi levada ao Hospital da Ceilândia pelo SAMU. Retornou ao apartamento e encontrou o imóvel revirado. O paciente cortou as redes de proteção e suspeita que ele tinha a intenção de arremessá-la, para simular suicídio, uma vez que o apartamento é no 5o andar do edifício. A porta de entrada do apartamento também ficou danificada, além de espelhos e cadeiras quebradas. Acrescentou que foi encaminhada para o Hospital de Base para avaliação da gravidade da fratura na face e verificar necessidade de cirurgia por especialista (ID 55557758 – Hc n. 0704094-41.2024). A conduta é grave. O paciente agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, além de ameaçar matá-la. A gravidade concreta da conduta – o paciente agrediu a vítima violentamente, provocando-lhe lesões, bem como ameaçou matá-la com faca – demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, consta, na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em 15.4.24, que a vítima informou que as medidas protetivas se fazem necessárias e que foi inserida no programa Viva Flor para sua proteção (ID 58278779), o que corrobora a atualidade das condutas e que a revogação da prisão preventiva, mesmo com imposição de medidas cautelares, não se mostra suficiente. Diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E não existem provas de que o paciente exerce atividade lícita e de que os familiares dependem exclusivamente dele. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Registre-se que, até o momento, não há notícias do cumprimento do mandado de prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES